Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação.
2. Hipótese em que o Banco apelado-requerido cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do CDC), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão. 2.1. “2. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste. Provada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e valor consignado para pagamento mínimo indicado na fatura, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia da vontade, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. Precedentes do TJDFT. 3. Apelação conhecida e não provida.”(Acórdão 1680490, 07082303120228070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.